Tribunal: TJMT
Processo: 1009471-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
RAI no. 1009471.45.2020811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RESTAURANTE PANTANAL GRELHADOS LTDA – ME, em face da decisão proferida pelo juízo da 2a vara cível da comarca de Rondonópolis-MT, que nos autos da ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência no. 1010243-04.2017.8.11.0003, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. (id. 30921239 – autos principais)
Sustenta o agravante que, ‘em que pese o notável saber jurídico do douto Magistrado, não agiu ele com o costumeiro acerto ao proferir a r. decisão interlocutória que indeferiu a “inversão do ônus da prova”, sob alegação de que a Agravante não teria demonstrado a hipossuficiência do consumidor para produção da prova.’.
Afirma que trata-se a agravante de um restaurante, e como tal é consumidora direta dos serviços prestados pela agravada, não tendo a agravante nenhuma condição técnica que possa contribuir para a produção da prova no tocante a demonstração de consumo excessivo de energia elétrica.
Aduz que, o periculum in mora é patente, pois a agravante pode sofrer prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação na medida que já foi designada audiência de instrução para o dia 30/09/2020 as às 14h30min, conforme se comprova na própria decisão agravada e, caso a decisão não seja suspensa até a data da audiência de instrução do feito, a agravada não terá condições de produzir as provas no sentido de comprovar ser indevida a cobrança eventual aqui impugnada, sofrendo com isso sério prejuízo processual e econômico.
Requer seja deferido o efeito suspensivo ao presente recurso, para que se torne sem efeito a decisão recorrida; seja conhecido o presente recurso e, ao final, provido para reformar totalmente a r. decisão agravada, para deferir a inversão do ônus da prova em favor da agravante.
É o relatório.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem,
Pelos argumentos expendidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que são, a priori, consistentes.
A propósito:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - CEMIG - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROVA PERICIAL INDEFERIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTENTE - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NEXO DE CAUSALIDADE - NÃO COMPROVADO - MÁ-FÉ DA CONSUMIDORA - NÃO COMPROVADA - DAR PROVIMENTO AO RECURSO. 1 - Os princípios relacionados ao Direito do Consumidor devem pautar a análise do caso, pois o fornecimento de energia elétrica configura relação de consumo. 2 - O juiz, destinatário da prova, conduz o feito nos termos dos artigos 130 e 131, do CPC, visando à formação de seu convencimento. Assim, o indeferimento da prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa se o intuito deste procedimento é inútil para o desate do litígio. 3 - No presente caso, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe em razão da hipossuficiência técnica do consumidor. 4 - Como a parte autora mudou-se para a unidade após o início da irregularidade, não há que se falar entre nexo de causalidade entre a conduta da autora e o consumo irregular de energia elétrica. 5 - Em razão da inversão do ônus da prova, cabe à concessionária comprovar fato constitutivo de seu direito e, portanto, comprovar a má-fé da parte autora em se locupletar da irregularidade do medidor em sua unidade, o que não ocorreu. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.198466-6/002, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2019, publicação da súmula em 13/08/2019)
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo, por que luta a parte agravante.
Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder o efeito suspensivo, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Comuniquem-se o MM. Juízo de piso, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator